Tribunal: TJDFT
Processo: 0028214-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DO STJ. REEXAME DO ACÓRDÃO.
I – Acórdão reexaminado consoante decisão do e. STJ, ressalvado o entendimento da Relatora quanto marco inicial para incidência do CPC/2015 na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II – A r. sentença condenou o réu ao pagamento de quantias, cujo montante final deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante cálculos aritméticos de baixa complexidade. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, apurados na forma prevista nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.
III – Apelação parcialmente provida.